Tribunal: CARF
Processo: 10850.903937/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.903937/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.192 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO PELO
SUJEITO PASSIVO. ATRIBUTOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA
PROVA. AUTOR DO FEITO.
Incumbe ao contribuinte o ônus de provar que o crédito por ele ofertado em
Declaração de Compensação apresenta os atributos de liquidez e certeza de que
trata o artigo 170 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. REDUÇÃO. ERRO DE FATO.
PROVA. NECESSIDADE.
Admite-se a redução de débito confessado em Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais, quando fundamentada na correção de erro de
fato originalmente cometido e comprovado mediante documentação robusta,
hábil e idônea (inteligência da Súmula CARF n° 164).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.903937/2018-19
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.192 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903937/2018-19

Relatório
Versam os autos sobre Declaração de Compensação (“DComp”) apresentada pelo
contribuinte em 31 de outubro de 2017, mediante a qual buscara liquidar débito lançando mão de
crédito de pagamento efetuado a maior para o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do 1o
trimestre de 2013.
O contribuinte apurou o IRPJ com base no lucro real e efetuou seu recolhimento
em três cotas, sendo a terceira delas objeto deste processo, cujo indébito reclamado alcança
R$ 92.138,05.
A autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório denegando o direito creditório
pleiteado, ao argumento de que a integralidade da cota paga fora utilizada na quitação do
correspondente débito.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cujas alegações foram assim
sintetizadas no relatório da decisão de primeira instância:
Na Manifestação de Inconformidade, [...] o contribuinte alega que as informações
prestadas nas DCTF da competência 03/2013 (mês do encerramento do trimestre) e da
competência 06/2013 (mês do demonstrativo de vínculo das cotas pagas), não haviam
sido retificadas para os devidos ajustes dos valores de acordo com DIPJ da competência
que demonstra o valor correto de cada trimestre com base encerramento pelo Lucro
Real Trimestral.
O valor do IRPJ a compensar no 1o trimestre/2013 é de R$276.415,95, dividido em 3
cotas, resulta no Darf de R$92.138,65 (cada cota do IRPJ do 1o Trim/2013).
Valor do IR apurado no trimestre demonstrado na DIPJ
543.957,55
Valor do IR do trimestre informado na DCTF
820.373,50
Valor de cada cota do IR informado na DCTF
273.457,83
Valor correto do IR de cada cota retificado na DCTF
181.319,18
Informa que providenciou as retificações das DCTFs das competências 03/2013 e
06/2013, corrigindo o IRPJ apurado no trimestre de acordo com a DIPJ e informando os
valores corretos das cotas pagas, ficando assim disponível para compensação o valor de
R$92.138,65 em cada cota.
Requer a revisão do DD para acolher a compensação de crédito nos termos da legislação
vigente (Lei 9.430/96 e IN/RFB no 1.717/2017).
Para instrução daquele primeiro apelo, o contribuinte trouxe aos autos: DCTFs
retificadoras, dos 1o e 2o trimestres de 2013, apresentadas após a ciência do Despacho Decisório;
a DIPJ alusiva ao ano-calendário 2013, original, entregue em 30 de junho de 2014, na qual
consta o valor do IRPJ do 1o trimestre tido por correto pelo contribuinte (R$ 543.957,55); e
lançamentos contábeis efetuados em 31 de março de 2013 nos Livros Diário e Razão, dando
conta do provisionamento do IRPJ daquele período no valor demonstrado na DIPJ.
O colegiado a quo julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, pois o
contribuinte não lograra êxito em comprovar o erro cometido no preenchimento da DCTF, como
assim determina o § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional:
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.192 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903937/2018-19

A simples retificação da DCTF, após o recebimento do DD, não bastaria para
comprovar, em sede de julgamento, o erro de apuração alegado. Nos termos do § 1° do
art. 147 do Código Tributário Nacional (CTN), a retificação da declaração, por
iniciativa do declarante, requer a comprovação do fato que deu base à retificação
pretendida:
[...]
O contribuinte não trouxe ao processo comprovação da existência do direito creditório
alegado, não juntando à sua manifestação de inconformidade documentação contábil
e/ou fiscal que corroborasse sua alegação de redução do IRPJ no 1o Trimestre/2013, no
montante pleiteado.
[...]
O art. 170 do CTN fixa requisito a ser atendido pelo contribuinte a fim de que possa ser
corroborada a compensação pela Fazenda Nacional: que seus créditos estejam
revestidos de liquidez e certeza. As alegações constantes da manifestação de
inconformidade devem ser comprovadas documentalmente, nos termos dos artigos 15 e
16 do Decreto no 70.235, de 1972, cabendo ao interessado apresentar as provas
necessárias para confirmar sua defesa:
[...]
Na manifestação de inconformidade entregue, a empresa apenas menciona a existência
de direito creditório de IRPJ sem indicar sua origem ou mesmo juntar prova que
confirme o novo valor indicado. A tela do Livro Razão e Livro Diário, bem como a
DIPJ originalmente entregue com valor do IRPJ a pagar menor do que o declarado em
DCTF não é suficiente para convalidar o erro de ter declarado e recolhido valor a maior
a título de IRPJ no 1o trimestre/2013.
Não é possível reconhecer o direito creditório se o contribuinte não traz nenhum dado
fidedigno apto a provar o direito alegado, pois é ônus exclusivo deste, provar o que
alega, nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil.
Intimada daquele acórdão em 13 de março de 2023, a pessoa jurídica apresentou
Recurso Voluntário em 10 de abril do mesmo ano, repassando um histórico do caso, reiterando
as alegações da Manifestação de Inconformidade, argumenta ser admissível a retificação de
DCTF após a ciência do Despacho Decisório que não homologou a compensação, invocando,
para tanto, o Parecer Normativo Cosit n° 2, de 28 de agosto de 2015, defende que em momento
algum deixara de trazer as provas que entendia serem suficientes, socorre-se do princípio da
verdade material, e que caso se apegue ao rigorismo formal estar-se-ia diante de injustiça fiscal e
de enriquecimento ilícito do Estado.
Requer, em conclusão que seja reconhecido o direito creditório e homologada a
compensação.
Em anexo ao Recurso, trouxe os mesmos lançamentos contábeis de antes,
acrescentando o Livro Razão da conta “IRPJ A RECOLHER”.
É o Relatório.
Voto
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.192 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903937/2018-19

Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Deve-se destacar, de início, que os presentes autos versam sobre direito creditório
postulado pela Recorrente. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, o
crédito deve ser líquido e certo, cujos atributos devem ser comprovados pelo autor do feito, o
contribuinte.
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Quanto à Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ, é cediço que sua natureza é meramente informativa e que sequer constitui instrumento
hábil e suficiente para a exigência de qualquer crédito tributário nela indicado pelo contribuinte,
sendo essa matéria pacificada no Conselho a ponto de restar sumulada:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Eventual crédito do contribuinte deve encontrar lastro na respectiva documentação
comprobatória, devendo a referida documentação estar disponível para avaliação do Fisco até
que encerrados os processos que tratam da repetição do indébito (art. 264 do Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999, de teor replicado no art. 278 do Decreto n° 9.580, de 22 de novembro
de 2018).
No que diz respeito à DCTF, o débito nela declarado pelo contribuinte reveste-se
da natureza de confissão de dívida, constituindo, portanto, o crédito tributário em favor da
Fazenda Nacional e prescindindo de quaisquer outras providências da autoridade administrativa,
nos termos da Súmula n° 436 do Superior Tribunal de Justiça:
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
Assim, digo que a comprovação do erro em que se funda a retificação da DCTF é
condição sine qua non para sua validação, especialmente quando se intenta reduzir ou eliminar
tributo nela confessado. Nessa toada, é pacificada a compreensão deste Conselho, traduzida na
Súmula CARF n° 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.192 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903937/2018-19

comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
O que de fato levou ao suposto equívoco no preenchimento da DCTF em testilha,
a ponto de na retificadora reduzir o IRPJ de R$ 820.373,50 para R$ 543.957,55? Base de cálculo
incorreta, alíquotas equivocadas, deduções previstas em lei e inicialmente desconsideradas? O
que ocorreu?
As peças contábeis trazidas aos autos não elucidam a questão, limitando-se a
informar o valor do IRPJ tido por devido, quando deveriam os fatos alegados serem devidamente
esclarecidos e inequivocamente provados, pelo menos, por demonstrativo contábil de resultado e
Livro de Apuração do Lucro Real.
E a DIPJ, como dito, não se presta, por si só, a tanto.
Em que pese o pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa
oportunizados, providência saneadora satisfatória alguma foi adotada pela Recorrente ao longo
do contencioso, restando carente da adequada fundamentação e comprovação o erro
supostamente cometido na confissão de débito de IRPJ do 1o trimestre de 2013 em DCTF.
Saliento que o julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação
colocada nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela
Recorrente, substituí-la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado,
preponderando, ao fim e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade
julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Assim, tenho que os documentos reunidos no processo não são aptos a demonstrar
a procedência do crédito postulado, sendo completamente descabidas as acusações de injustiça
fiscal e de enriquecimento ilícito do Estado, já que a deficiência probatória tem origem no
contribuinte.
Pelo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 353
DF CARF MF
Original